Tribunal: STF
Processo: AI 652254
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes.



    2.  Diante da ausência de repercussão na esfera patrimonial do autor da herança, não é necessária a busca dos herdeiros universais.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.